Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de majoração de multa fixada em caso de descumprimento da liminar, deferida no Agravo de Instrumento interposto por JOSE RONALDO XAVIER DOS SANTOS e JOSE ROQUE DOS SANTOS, em face de decisão de id 22354362 - Pág. 48, proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, na pretensão de conhecimento no 0742342-15.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., havia indeferido o pedido de tutela de urgência. Narram os requerentes, em suma, que apesar de obterem liminarmente o deferimento, no dia 20/12/20, dos efeitos da tutela de urgência pleiteada, para determinar que as agravadas mantivessem ativos os planos de saúde dos agravantes, sob pena de multa de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento, não houve o restabelecimento da prestação dos serviços, a despeito da primeira agravada ter sido intimada da decisão liminar no dia 24/12/2020. Assim, requerem a majoração do valor da multa diária pelo descumprimento, visto a multa inicialmente, fixada em regime de plantão, não ter sido suficiente para compelir as partes ora agravadas a restabelecerem o plano de saúde contratado. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do disposto no Ato Regimental no 2/2017, §3o, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar exclusivamente: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, verifica-se que a situação não se amolda à possibilidade de análise em plantão contida no normativo, o qual se refere à urgência e gravidade que não permitem aguardar o horário regular do expediente forense. Convém ressaltar que, da narrativa exposta na inicial, não ficou demonstrado o perecimento do direito a justificar a análise do cabimento e adequação do presente agravo antes do expediente ordinário desta Casa, uma vez que o recesso forense se encerrará no dia 06 de janeiro de 2021. Ademais, não restou demonstrado que, de fato, não houve o cumprimento da ordem judicial, mormente não haver comprovação da continuidade de negativa do atendimento, a despeito da informação supostamente contida no aplicativo do plano de saúde. Incabível, portanto, a postulada expedição de novo mandado de cumprimento. Nesse caminho, mostra-se razoável aguardar o regular funcionamento desta Corte de Justiça, para que o pedido de majoração das astreintes e eventual expedição de novo mandado de cumprimento, seja devidamente analisado pelo Relator ao qual for distribuído o recurso, cuja liminar foi deferida no plantão do dia 18 do corrente mês . Assim, tendo em vista que não há risco de perecimento de direito, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense ordinário, deixo de apreciar o pleito complementar ao Agravo de Instrumento já interposto, a ser remetido ao relator natura Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista